Tribunal: TJDFT
Processo: 0711962-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO APÓS O AJUIZAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1 – Ação de despejo. Perda superveniente do objeto. Ônus de sucumbência. Na forma do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Ocorrido o inadimplemento de contrato de locação, que deu ensejo à ação de despejo, ainda que as chaves do imóvel locado tenham sido entregues antes do aperfeiçoamento da relação processual, é incontroverso que quem deu causa à demanda foi o locatário, inadimplente, pelo que deve suportar o ônus de sucumbência, nos termos da norma supracitada.
2 – Recurso conhecido e provido.
j